Tribunal: STF
Processo: Rcl 78011
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI Nº 11.101, DE 2005). ARREMATAÇÃO DE UPI. SUCESSÃO DO ARREMATANTE NAS OBRIGAÇÕES DO DEVEDOR.  ADI Nº 3.934/DF: VIOLAÇÃO. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por V.tal - Rede Neutra de Telecomunicações S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 52ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº 0100090-65.2024.5.01.0052, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na ADI nº 3.934/DF.

    2. A reclamante narra ter sido incluída no polo passivo de ação trabalhista ajuizada por Sandro Bispo de Oliveira. Assevera que o beneficiário pleiteia sua responsabilização solidária, sob o argumento de que integrava o mesmo grupo econômico da Oi S.A. 

    3. Sustenta que, em sua defesa, arguiu tese nuclear de que foi constituída a partir da alienação de uma Unidade Produtiva Isolada (UPI) da Oi S.A., no bojo do processo de recuperação judicial desta. Assevera que, por força dos artigos 60, parágrafo único, e 141, II, da LREF, a alienação judicial de UPI ocorre de forma livre e desembaraçada de quaisquer ônus, não havendo sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza trabalhista.

    4. Aduz que a sentença de mérito proferida pelo juízo trabalhista, ignorando a tese defensiva, reconheceu a responsabilidade solidária da V.TAL com base na configuração de grupo econômico. Diante da omissão quanto à aplicação do regime jurídico especial da LREF, a reclamante opôs embargos de declaração.

    5. Afirma que, ao julgar seus embargos de declaração, a autoridade reclamada teria incorrido na violação direta ao paradigma desta Corte, ao assentar expressamente que “são inaplicáveis os artigos 60, 141 e 142 da Lei n. 11.101/2005”. Segundo a reclamante, tal ato representa um claro desrespeito à eficácia erga omnes e ao efeito vinculante da decisão proferida na ADI nº 3.934/DF.

    6. Requer, liminarmente, “a imediata suspensão dos efeitos da decisão reclamada”. No mérito, busca a procedência da presente reclamação, com a cassação do ato impugnado, “determinando-se a prolação de nova decisão, que observe a constitucionalidade e eficácia vinculante dos artigos 60, parágrafo único, e 141, II, da Lei 11.101/2005”.

    7. Em despacho de 23/05/2025, requisitei informações ao Juízo reclamado, além de franquear o prazo para contestação à parte beneficiária (e-doc. 32).

    8. O Juízo da 52ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro prestou as informações relatando o histórico processual. Na oportunidade, consignou o seguinte (e-doc. 35; grifos nossos):

“(...) Quanto à Reclamação Constitucional ora apresentada pela parte, venho salientar, respeitosamente, que não houve inobservância à decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.934-2/Distrito Federal. 
Com efeito, diferentemente do que alega a parte, não há aderência estrita entre o ato impugnado e o parâmetro indicado como violado, já que, na referida ação trabalhista, o então empregado Sandro Bispo de Oliveira era empregado da sociedade Serede – Serviços de Rede S/A, então primeira ré, e nunca foi empregado da OI S/A. Nesse sentir, dos elementos trazidos à apreciação deste Juízo, em especial a prova documental citada nas razões de decidir da sentença, revelou-se comprovado que as reclamadas integram o mesmo grupo econômico, na forma do artigo 2º, parágrafo 2º, da CLT, em razão da comunhão de interesses e atuação integrada no mercado, com exploração de objetos sociais complementares, tendo sido destacado, ainda, que a mesma pessoa física, a saber, o Sr. Rodrigo Modesto de Abreu atuou, ao mesmo tempo, como presidente das rés. 
Como destacado na sentença, diante das diversas formas de organização empresarial, a concentração de empresas pode assumir contornos vários. A interpretação progressiva do artigo 2º, parágrafo 2º, da CLT, que se faz em conjunto com o artigo 3º, parágrafo 2º, da Lei n.º 5.889/1973, revela que o grupo econômico caracteriza-se não só pela relação de subordinação, baseada na direção e controle entre as empresas, mas também pela relação de coordenação em que as empresas atuam, horizontalmente, participando de empreendimentos e interesses econômicos comuns, na atuação conjunta no mercado, no chamado grupo econômico por coordenação.
 Nesse sentir, como explicitado na decisão que julgou os embargos de declaração opostos pela V.TAL Rede Neutra de Telecomunicações S/A, reconhecida a formação de grupo econômico, é irrelevante que o autor não tenha prestado serviços para a referida sociedade e são inaplicáveis os artigos 60, 141 e 142 da Lei n. 11.101/2005, bem como o artigo 133, parágrafo 1º, I, do CTN e, ainda, a r. decisão proferida na ADI 3934/DF. 
Ora, o pedido formulado na ação trabalhista em referência versa sobre reconhecimento de grupo econômico, como postulado na exordial, comprovado nos autos e deferido na sentença, e, não sobre sucessão, hipótese bastante distinta, que implicaria reconhecer que a alteração na estrutura jurídica da empresa (por fusão, aquisição, incorporação ou cisão) não afetaria os direitos adquiridos pelo empregado, na forma dos artigos 10 e 448 da CLT, de forma que o sucessor seria responsável pelas dívidas trabalhistas do sucedido. 
É cediço que, em caso de empresa em recuperação judicial, se o plano aprovado envolver alienação judicial de filiais ou unidades produtivas isoladas do devedor, o objeto da alienação é livre de ônus e não há sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive trabalhistas, por força de disposição legal expressa no artigo 60, parágrafo único e artigo 141, II, ambos da Lei n. 11.101/2005, dispositivos cuja constitucionalidade foi reconhecida por esta Suprema Corte, no julgamento do ADI 3934.
No caso, a VTAL alega descumprimento à decisão deste E. Supremo Tribunal, porque afirma que é uma Unidade Produtiva Isolada da empresa OI S/A, alienada no âmbito de seu processo de recuperação judicial, livre e desembaraçada de todos os ônus, não havendo sucessão da arrematante quanto às obrigações de qualquer natureza da recuperanda. 
Ocorre que o autor da ação trabalhista e credor de verbas trabalhistas reconhecidas na sentença nunca foi empregado da OI S/A, como já destacado acima, pois era empregado da SEREDE. Logo, o reconhecimento da responsabilidade da V.TAL não decorre de uma suposta sucessão em relação à OI S/A, mas, sim, por verificado que compõe o mesmo grupo econômico que a empregadora do autor, a SEREDE. 
O que se constata é que a parte, inconformada com a decisão que reconheceu sua responsabilidade solidária pelo adimplemento das parcelas deferidas, com base no artigo 2º, parágrafo 2º, da CLT, insiste na tese de inaplicabilidade de sucessão, sendo que, repise-se, o caso não versa sobre sucessão trabalhista e não se amolda ao referido instituto. Pelas razões acima expostas, revela-se que a postulação apenas consubstancia um pedido de revisão do entendimento firmado na sentença proferida por este Juízo, e, nessa senda, com o máximo acatamento, invoca-se a jurisprudência firme desta Suprema Corte no sentido de que a Reclamação tem um escopo bastante específico e não é um substitutivo de recursos. 
Sendo o que me competia informar, aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de estima e elevada consideração, colocando-me à disposição para outras informações que se façam necessárias.”

    9. O beneficiário, Sandro Bispo de Oliveira, em manifestação, ressalta que “a decisão atacada não versa sobre sucessão empresarial decorrente de alienação de UPI no bojo da recuperação judicial, mas sim sobre a configuração de grupo econômico por atuação conjunta e comunhão de interesses, o que afasta, desde logo, qualquer afronta à autoridade da ADI 3.934”. Aponta que a pretensão da reclamante esbarra no revolvimento de matéria fático-probatória, além de se utilizar do instrumento da reclamação como sucedâneo recursal (e-doc. 39).

É o relatório.
 
Decido.

    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    12. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    13. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, ao julgamento da ADI nº 3.934/DF, no qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade dos arts. 60, parágrafo único; 83, incs. I e IV, al. “c”; e 141, inc. II, da Lei nº 11.101, de 2005, assentando a competência do juízo da recuperação judicial para a execução dos créditos trabalhistas. O julgado proferido na ocasião, ficou assim ementado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 60, PARÁGRAFO ÚNICO, 83, I E IV, c, E 141, II, DA LEI 11.101/2005. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º, III E IV, 6º, 7º, I, E 170, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988. ADI JULGADA IMPROCEDENTE. I – Inexiste reserva constitucional de lei complementar para a execução dos créditos trabalhistas decorrente de falência ou recuperação judicial. II – Não há, também, inconstitucionalidade quanto à ausência de sucessão de créditos trabalhistas. III – Igualmente não existe ofensa à Constituição no tocante ao limite de conversão de créditos trabalhistas em quirografários. IV – Diploma legal que objetiva prestigiar a função social da empresa e assegurar, tanto quanto possível, a preservação dos postos de trabalho. V – Ação direta julgada improcedente.”
(ADI nº 3.934/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 27/05/2009; p. 06/11/2009).

    14. O ato apontado como reclamado, por seu turno, consiste de sentença proferida pelo Juízo da 52ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos seguintes termos (e-doc. 25; p. 7-10):

“(...) II.7 Do grupo econômico 
Como é cediço, diante das diversas formas de organização empresarial, a concentração de empresas pode assumir contornos vários. A interpretação progressiva do artigo 2º, parágrafo 2º, da CLT, que se faz em conjunto com o artigo 3º, parágrafo 2º, da Lei n.º 5.889/1973, revela que o grupo econômico caracteriza-se não só pela relação de subordinação, baseada na direção e controle entre as empresas, mas também pela relação de coordenação em que as empresas atuam, horizontalmente, participando de empreendimentos e interesses econômicos comuns, na atuação conjunta no mercado, no chamado grupo econômico por coordenação.
É fato notório que SEREDE – SERVICOS DE REDE S.A. é uma subsidiária integral de OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL (ID 91b4556), cujo objeto é a prestação de serviços instalação e reparos na rede da segunda reclamada. Flagrante, portanto, que as demandadas compõem o mesmo grupo econômico. (...)
(...)
Em relação a V.TAL – REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S. A. e BRASIL TELECOM CALL CENTER S/A, conforme ID 391766c e 0af3b79, OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL possui participação societária nas referidas empresas, demonstrando evidente conjugação de interesses. 
Da análise das provas produzidas, verifica-se que RODRIGO MODESTO DE ABREU atuou ao mesmo tempo como presidente das rés, que exploram objetos sociais complementares (ID 6aa72aa a 2947be9). 
Reconheço, pois, a responsabilidade solidária das rés, na forma do artigo 2º, parágrafo 2º, da CLT.
(...)
III. DISPOSITIVO
Pelo exposto, na ação trabalhista proposta por SANDRO BISPO DE OLIVEIRA em face de SEREDE – SERVICOS DE REDE S.A., OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL, V.TAL – REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A., POINTER NETWORKS S.A e BRASIL TELECOM CALL CENTER S/A, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva; declaro prescritos eventuais direitos concernentes ao período anterior a 5-2-2019, extinguindo-os com resolução do mérito, na forma do artigo 487, II, do CPC; julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido para condenar as rés, solidariamente, a pagarem ao autor, no prazo legal, conforme se apurar em liquidação de sentença, as parcelas deferidas na fundamentação, que integra este dispositivo.”

    15. Em face da referida decisão, a reclamante opôs embargos de declaração, no intuito de instar a autoridade reclamada a se manifestar quanto à aplicação dos artigos 60, parágrafo único, 141, inciso II e 142, da Lei 11.101, de 2005, ao caso concreto. Os aclaratórios foram decididos nos seguintes termos (e-doc. 24, p. 2-3; destaques crescidos):

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA TERCEIRA E QUINTA RÉS 
Diferentemente do alegado, tem-se que consta na sentença embargada a apreciação do pedido de reconhecimento da responsabilidade solidária das embargantes, de forma fundamentada. 
Destaco, em relação a V.TAL, que, reconhecida a formação de grupo econômico, pelas razões então esposadas, é irrelevante que o autor não tenha prestado serviços para a referida sociedade e são inaplicáveis os artigos 60, 141 e 142 da Lei n. 11.101/2005, bem como o artigo 133, parágrafo 1º, I, do CTN e, ainda, a r. decisão proferida na ADI 3934/DF.
Inexiste omissão quanto ao artigo 2º, parágrafo 3º, da CLT, pois não se trata de mera identidade de administradores, mas conjugação de interesses pela participação societária. 
Em verdade, somente subsiste o inconformismo das embargantes, matéria que, sabidamente, não comporta exame na estreita via declaratória. 
Sendo assim, recebo os embargos de declaração; acolho em parte os embargos de declaração opostos pela primeira ré, na forma da fundamentação, que integra este dispositivo; rejeito os embargos de declaração opostos pela terceira e quinta rés.”

    16. Depreende-se dos autos que a controvérsia central gira em torno da sucessão de empregadores e da responsabilidade pelos débitos trabalhistas anteriores à arrematação judicial, pela qual a empresa ora reclamante, V.TAL - Rede Neutra de Telecomunicações S.A., adquiriu uma Unidade Produtiva Isolada (UPI) da empresa Oi S.A., em recuperação judicial.

    17. Nota-se que o Órgão reclamado reconheceu expressamente a existência da Lei nº 11.101, de 2005 e a decisão desta Corte que validou a ausência de sucessão trabalhista em casos de alienação de ativos em recuperação judicial. Todavia, decidiu por afastar a aplicação de norma legal específica ao caso concreto, com fundamento na “conjugação de interesses” e na “na identidade de presidentes”, interpretando tais fatos como "grupo econômico”, circunstância que atrairia a incidência do art. 2º, § 2º, da CLT, em detrimento da Lei de Falência.

    18. Esse cenário revela, a meu sentir, um descompasso técnico entre a fundamentação do ato reclamado e a eficácia vinculante do paradigma em cotejo. A decisão proferida pela autoridade reclamada no julgamento dos embargos de declaração opostos pela ora reclamante evidencia, com clareza, a inobservância ao comando vinculante desta Corte, ao dispor:

“Destaco, em relação a V.TAL, que, reconhecida a formação de grupo econômico, pelas razões então esposadas, é irrelevante que o autor não tenha prestado serviços para a referida sociedade e são inaplicáveis os artigos 60, 141 e 142 da Lei n. 11.101/2005, bem como o artigo 133, parágrafo 1º, I, do CTN e, ainda, a r. decisão proferida na ADI 3934/DF.”

    19. Naturalmente, o julgamento da ADI nº 3.934/DF não envolveu, uma simples validação formal do texto legal em cotejo com a Constituição. Na ocasião, os membros desta Corte, realizando um juízo de ponderação dos diversos princípios constitucionais envolvidos, reconheceram que, embora a proteção ao trabalhador seja um valor fundamental (art. 1º, inc. IV, e art. 7º da CRFB), a viabilização da recuperação de empresas em crise, por meio da alienação de ativos livre de ônus, cumpre outra função constitucional igualmente relevante: a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica (art. 170 da CRFB).

    20. Conforme exposto pelo e. Ministro Ricardo Lewandowski, Relator do paradigma, no voto que conduziu a conclusão então adotada:

“(...) As condições fáticas e jurídicas, no seio das quais o juízo de ponderação é levado a cabo, contudo, nem sempre são as ideais, visto que a tendência expansiva dos princípios tende a fazer com que a realização de um deles, no mais das vezes, se dê em detrimento da concretização de outro. 6
No caso, o papel do legislador infraconstitucional resumiu-se a escolher dentre os distintos valores e princípios constitucionais, igualmente aplicáveis à espécie, aqueles que entendeu mais idôneos para disciplinar a recuperação judicial e a falência das empresas, de maneira a assegurar-lhes a maior expansão possível, tendo em conta o contexto fático e jurídico com o qual se defrontou.
(...)
Assim, é possível constatar que a Lei 11.101/2005 não apenas resultou de amplo debate com os setores sociais diretamente afetados por ela, como também surgiu da necessidade de preservar-se o sistema produtivo nacional inserido em uma ordem econômica mundial caracterizada, de um lado, pela concorrência predatória entre seus principais agentes e, de outro, pela eclosão de crises globais cíclicas altamente desagregadoras.”
(ADI nº 3.934/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 27/05/2009, p. 06/11/2009)

    21. No caso concreto, ao declarar expressamente a "inaplicabilidade" dos artigos 60, parágrafo único, e 141, inc. II, da Lei nº 11.101, de 2005, ao caso concreto, o Órgão reclamado violou frontalmente a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal na ADI nº 3.934/DF. Vê-se que a autoridade reclamada não se limitou a interpretar fatos, mas negou aplicação a normas cuja constitucionalidade e eficácia foram confirmadas em caráter vinculante por esta Corte, subvertendo a lógica do sistema de recuperação judicial e o princípio da segurança jurídica. A aplicação das regras gerais da CLT sobre grupo econômico não pode se sobrepor ao regime jurídico especial e específico da alienação de UPI, validado pelo STF.

    22. Com efeito, a fundamentação decisória utilizada na decisão impugnada para impor condenação solidária à reclamante, baseada na "conjugação de interesses" e na identidade de presidentes para configurar grupo econômico (nos termos do art. 2º, §2º, da CLT), ignora a prevalência da lei especial (LREF) sobre a lei geral (CLT) na situação específica da alienação de UPI. O mecanismo da LREF foi criado justamente para excepcionar a regra geral da sucessão trabalhista e da responsabilidade do grupo econômico, a fim de viabilizar a recuperação da empresa. Esse entendimento viola, inequivocamente, os termos fixados na ADI nº 3.934/DF.

    23. Destaco que o entendimento ora perfilhado vem sendo adotado por outros Ministros desta Corte em casos análogos ao presente, como fazem prova as seguintes decisões monocráticas - todas proferidas em reclamações ajuizadas pela V.TAL Rede Neutra de Telecomunicações (ora reclamante): Rcl nº 86.211/RJ e Rcl nº 86.169/RJ, ambas de relatoria do Min. Dias Toffoli, p. 21/10/2025; Rcl nº 86.216-MC/RJ e Rcl nº 86.219-MC/RJ, ambas de relatoria do Min. Cristiano Zanin, p. 03/11/2025; Rcl nº 86.226/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, p. 27/11/2025. Desta última, reproduzo o seguinte trecho (destaques acrescidos):

“(...) Portanto, ao fim das negociações, o adquirente da UPI InfraCo recebeu, de boa-fé o ativo livre de quaisquer ônus, constando expressamente dos termos que não sucederia a alienante em quaisquer obrigações, inclusive as trabalhistas. 
Nesses termos, indevido o reconhecimento de grupo econômico entre as partes, pela Justiça do Trabalho, considerando o disposto nos art. 60, parágrafo único, e 141, II, da Lei 11.101/2005, segundo os quais o objeto de alienação judicial de unidades produtivas isolada estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor de qualquer natureza. 
Desse modo, ao afirmar que a V.Tal – Rede Neutra de Telecomunicações S.A. integra o grupo econômico da Oi S.A. para fins de responsabilização solidária por débitos trabalhistas, a Justiça do Trabalho, na verdade, questiona a própria regularidade da transferência judicial da UPI. Nessa operação, a Oi manteve-se como acionista minoritária, com expressa desoneração do comprador, tema cuja apreciação é de competência exclusiva do juízo falimentar. Ao adotar tal entendimento, a Justiça do Trabalho desconsidera a aplicação dos dispositivos legais específicos que regem a sucessão na alienação de unidade produtiva isolada, contrariando, assim, o posicionamento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3934.”

    24. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em estrita observância ao decidido na ADI nº 3.934/DF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 4 de dezembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator